Tribunal: TJSP
Processo: 0004545-66.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004545-66.2019.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FLORISVALDO DE JESUS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004545-66.2019.8.26.0158 -Voto no 26.501
2
VOTO No 26.501 RELATOR – 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004545-66.2019.8.26.0158
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FLORISVALDO DE JESUS PEREIRA
EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime aberto Mantida.
Agravado que preenche todos os requisitos dispostos no artigo
112 da Lei de Execução Penal.

Vistos.
Da r. decisão de fls. 12/14 dos autos principais, proferida pelo MM. Juízo
do DEECRIM UR 7 da Comarca de Santos, que deferiu pedido de progressão ao regime
aberto ao reeducando FLORISVALDO DE JESUS PEREIRA, agrava o Dr. Promotor de
Justiça, almejando que seja realizado o exame criminológico antes da concessão da
benesse (fls. 01/07).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
25), por seu provimento foi o parecer ministerial (fls. 32/38).
É o relatório.
Cuida-se de sentenciado condenado à pena de 09 anos e 04 meses de
reclusão pelo cometimento de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e
IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Ressalta-se, inicialmente, que o agravado preencheu o requisito objetivo,
não havendo, inclusive, qualquer inconformismo por parte do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004545-66.2019.8.26.0158 -Voto no 26.501
3
quanto a isto.
De igual sorte, ostenta bom comportamento carcerário devidamente
comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional (fls. 201, autos de execução),
além de não constar no boletim informativo qualquer notícia de cometimento de
faltas disciplinares (fls. 202/205, autos de execução).
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que postulara o
benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam que ele estava
engajado no processo de ressocialização.
No tocante à necessidade de realização de exame criminológico para
concessão de benefícios, cabe destacar que a Lei Federal no 10.792, de 2003, que
impôs alterações à Lei de Execução Penal, deixou ao prudente arbítrio do Juízo
competente submeter ou não o sentenciado a esse exame.
Com o advento de tal disposição, foi ampliado o poder discricionário do
Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de qualquer parecer técnico,
aferir a real adequação do sentenciado às condições que ensejem sua reinserção na
sociedade, ou deferimento de benefício que garanta mitigação de sua reprimenda
corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir como
requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto, extirpar da execução
penal o exame criminológico, que será realizado sempre que necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004545-66.2019.8.26.0158 -Voto no 26.501
4
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não foi abolido do
sistema de cumprimento de pena. Restou claro que se o caso concreto assim o indicar,
deverá o Magistrado determinar a realização do exame criminológico.
Note-se que o DD. Promotor de Justiça não demonstrou objetivamente
que a submissão do agravado ao exame criminológico era imprescindível, baseando-
se somente na gravidade do crime, cuja circunstância já foi analisada pelo juízo de
conhecimento.
Registre-se que a gravidade do delito e a longa pena a cumprir não são
requisitos legais para o benefício pleiteado, sendo impossível interpretação que
queira distorcer ou estender requisitos em prejuízo do reeducando sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade.
Diante disso, no caso em apreço, entendeu o ilustre sentenciante que não
era necessário que o reeducando fosse submetido a esse exame.
Nas palavras do E. Des. Almeida Sampaio, nos autos do Agravo em
Execução no 990.10.189840-3, julgado em 18 de outubro de 2010, por esta C. 2a
Câmara Criminal:
“Para se impor a realização do exame, é mister que haja fato
concreto a indicar a impossibilidade do deferimento sem que
antes se efetue o trabalho. Contudo, a toda evidência esta
determinação é excepcional e somente havendo circunstância
específica é que se pode admiti-la. Conclui-se, portanto, que
caberia ao Ministério Público demonstrar objetivamente a
impossibilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004545-66.2019.8.26.0158 -Voto no 26.501
5
No mesmo voto, o Des. Almeida Sampaio trouxe à colação julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
CONSTATAÇÃO
DE
ESTAR
PREENCHIDO
O
REQUISITO SUBJETIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA
DE EXAME CRIMINOLÓGICO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
DELITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames
periciais antes exigidos para a concessão da progressão de
regime prisional e do livramento condicional, bastando, para
os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo -
temporal - e subjetivo - atestado de bom comportamento
carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC
88.052/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou
que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não
obstante o advento da Lei n° 10.792/2003, que alterou o art.
112 da LEP
para dele excluir a referência ao exame
criminológico -, que nada impede que os magistrados
determinem a realização de mencionado exame, quando o
entenderem
necessário,
consideradas
as
eventuais
peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão
adequadamente motivada”.
3. No caso dos autos, o Juízo executor da sentença, entendendo
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, determinou a
progressão do paciente ao regime aberto.
4. O Tribunal de origem entendeu que seria imprescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004545-66.2019.8.26.0158 -Voto no 26.501
6
realização do exame criminológico diante da gravidade em
abstrato do delito praticado pelo paciente (roubo triplamente
circunstanciado), não havendo, assim, fundamentação idônea a
respaldar a exigência do exame pericial. (grifo nosso)
5. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo da
Execução Criminal." - (STJ - HC 107334 / S P - Rei. Min. Arnaldo
Esteves Lima 5a Turma - 14.10.2008).
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se que o
agravado reunia condições para o deferimento da benesse.
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir.
Assim, a permanência do agravado no regime aberto encontra-se em
consonância com o princípio ressocializador da pena, daí porque não teria o menor
sentido, neste ensejo, “premiar-lhe” o bom comportamento com a regressão
carcerária, mesmo que seja apenas para a realização de exame criminológico.
Ressalte-se, por oportuno, que não há registro nos autos de que o
sentenciado tivesse descumprido as condições fixadas no regime aberto, o que
corrobora o entendimento de que ele encontra-se engajado em sua ressocialização.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante deu ao caso dos autos adequada
solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator